Tribunal: TJDFT
Processo: 0012625-29.2002.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ESPÓLIO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO INVENTARIANTE. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INDEFERIMENTO.
1. O espólio deve ser representado pelo inventariante na execução fiscal, portanto é necessário indicá-lo na petição inicial.
2. A petição inicial que apresenta defeitos e irregularidades deve ser indeferida se o autor não atender à determinação de emenda.
3. Apelação desprovida.